Tribunal: TJES
Processo: 0000442-98.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000442-98.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DE JESUS COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000442-98.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DE JESUS COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JULIANA FERREIRA SOARES - ES35970

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Considerando-se os elementos probatórios reunidos nos autos, principalmente a oitiva da vítima em sede extrajudicial e em juízo, conclui-se que o acusado, de fato, agrediu sua companheira, tornando impossível o acolhimento do pleito absolutório.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000442-98.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DE JESUS COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JULIANA FERREIRA SOARES - ES35970

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposto por
Daniel de Jesus Costa Silva,
em razão de sentença de folhas 104/106v, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de
Guarapari/ES
,
que o considerou como incurso nas sanções do
artigo 21, da Lei n. 3.688/41, na forma da Lei n. 11.340/2006
,
condenando-o à pena de
25 (vinte e cinco) dias de prisão simples,

a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

Em sede de apelação, requer a defesa, somente, a
absolvição
do acusado.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta no Inquérito Policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 7 de fevereiro de 2023, por volta de 18h36min, na Rua João Almeida, n. 258, Bairro Adalberto Simão Nader, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física da companheira Lavínia Lemos Lourenço Dias.

Narram os autos que ela e o réu vivem em união estável e o réu resolveu sair de casa, mas se arrependeu e voltou.

Na data e local acima aludidos, após uma discussão, a vítima foi agredida pelo réu com socos e tapas no rosto e nas costas, valendo informar que as agressões não cessaram mesmo após ela ter caído no chão e que a ofendida foi xingada de “piranha, vagabunda e mentirosa”.

Registre-se que a vítima estava grávida, que o réu tinha ciência desta condição dela e que as lesões foram visualizadas pelos policiais militares que atenderam a ocorrência [...]

Assim,
quanto ao pleito absolutório, sem razão
.

Verifico que a
materialidade
e
autoria
dos crimes foram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 07/10), relatório final de inquérito policial (folhas 40/45), fotos das lesões (folhas 11v/13), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em juízo,
restando hígida a condenação.

Em sede extrajudicial (folha 13v), o acusado confessou a prática do crime:

[...] Que estava discutindo com sua companheira, até que em determinado momento, Lavínia agrediu fisicamente o declarante com tapas no peito; o declarante segurou as mãos de Lavínia; em seguida, Lavínia deu tapas na cara do declarante;
ficou muito nervoso e desferiu tapas nela; desferiu socos no rosto de Lavínia
; nega ter chutado Lavínia; parou as agressões espontaneamente e nega que só tenha parado pela interferência da vizinha; nega ter ameaçado ou ofendido verbalmente Lavínia; tomou conhecimento nesta unidade policial que Lavínia está grávida [...]

Em sede judicial (folha 105), o acusado alterou sua versão dos fatos, tendo afirmado que havia
somente dado um empurrão na vítima
e que este golpe a havia acertado no rosto.

As testemunhas, por outro lado, forneceram informações que corroboram para a confirmação das informações contidas na denúncia.

A vítima Lavínia Lemos Lourenço Lucas, em sede judicial (folha 104v), afirmou que os fatos aconteceram da forma narrada na denúncia. Acrescentou que o acusado atingiu-a com tapas e socos em suas costas, e, ainda, acertando-a no rosto, deixando seu olho roxo.

Ademais, é imprescindível destacar que, em crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. [...] (AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Por fim, o PM Thiago Silva Ribeiro, também em Juízo (folha 105), afirmou, somente, que se recorda que foi acionado pela vítima e que, ao chegar no local, foi recebido por ela na rua, momento em que Lavínia relatou que o acusado estava “lá em cima” esperando pela polícia.

Dessa maneira, considerando-se os elementos probatórios reunidos nos autos, principalmente a oitiva de Lavínia em sede extrajudicial e em juízo, conclui-se que o acusado, de fato, agrediu a vítima, tornando
impossível o acolhimento do pleito absolutório.

Por fim, embora não tenha havido insurgência, anoto não haver reparos a serem realizados de ofício na dosimetria da pena.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.